Tribunal: STF
Processo: RE 228824
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, VIA FAC-SÍMILE, EM DESACORDO COM O ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº
179, DO STF. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentada a petição do recurso via
 fac-símile, não foi o original protocolizado
tempestivamente.
Agravo regimental não conhecido.